Tribunal: TJDFT
Processo: 0740650-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
1. Segundo o art. 85, caput e § 1o, do CPC, em regra, os honorários advocatícios são devidos na ação e reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
2. Contudo, a jurisprudência admite a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso capaz de prolongar a atuação contenciosa dos patronos das partes.
3. A jurisprudência consolidada também compreende a regra legal na liquidação da obrigação reconhecida em sentença coletiva, porquanto há desdobramento da atividade cognitiva no processo coletivo em duas fases, uma, de precípua cognição, promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo, e a outra, de necessária cognição, conduzindo a satisfação individual e heterogênea do direito.
4. No caso, independentemente de litigiosidade pela impugnação aos termos propostos pela agravante, cuida-se na origem da liquidação de sentença em ação civil coletiva que condenou a agravada na indenização aos consumidores adquirentes de unidades nos empreendimentos citados, ante os lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento, estabelecendo como parâmetro o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser apurado em liquidação de sentença.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.